Tribunal: TJPA
Processo: 0804278-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804278-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEDSON DE SOUZA LEITAO

AGRAVADO: GLAVIA MOTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE O ACORDÃO FOI OMISSO PORQUE NÃO SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE EXTRATOS ANTIGOS JUNTADOS, NO ENTANTO, O QUE EMBASOU A DECISÃO FORAM TODOS OS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DESCRITOS NOS AUTOS, AFASTANDO DESSA FORMA QUALQUER CONDIÇÃO DE POBREZA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

III -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804278-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: CLEDSON DE SOUZA LEITÃO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: GLÁVIA MOTA DE LIMA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO ASSAD FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEDSON DE SOUZA LEITÃO
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da embargada
GLÁVIA MOTA DE LIMA
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita do embargante.

Aduz que o acordão foi omisso porque não analisou os documentos contidos no ID nº 3944573 - Pág. 1 e nº 3944575 - Pág. 1, bem como, atualmente encontra-se desempregado.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada com consequente reforma do acórdão.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804278-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: CLEDSON DE SOUZA LEITÃO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: GLÁVIA MOTA DE LIMA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO ASSAD FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada, muito menos discutir novas teses.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Os embargantes afirmam que o acórdão não analisou os extratos antigos de 2017/2018 juntados no ID nº 3944573 - Pág. 1 e nº 3944575 - Pág. 1, argumentando que o embargante estaria desempregado, no entanto o que embasou a decisão foi o patrimônio do recorrente, veja-se um trecho do acordão:

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pela agravada,
o agravante através de todos os seus bens imóveis e móveis descritos nos autos, afasta qualquer condição de pobreza por ele assumida.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021